Tribunal: TJDFT
Processo: 0734830-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS (2) ANOS ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E O AJUIZAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 975, do CPC, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
2. Ajuizada a rescisória após o transcurso do prazo preclusivo, pronuncia-se a decadência, em observância ao citado dispositivo legal.
3. Para o fim de quantificar os honorários de sucumbência, há que ser apreciada a impugnação ao valor da causa, mesmo ante o óbice da decadência do direito do autor de ver rescindida a coisa julgada.
4. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa, se evidente que tal montante é equivalente ao benefício econômico perseguido. Precedente.
5. Ação rescisória julgada extinta (art. 487, inciso II, do CPC).